Tribunal: TJES
Processo: 5007193-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007193-03.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007193-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: WALLACE NUNES DA SILVA - SP375858-A

RELATÓRIO

MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 2137478), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
ALVARÁ JUDICIAL
ajuizado pela Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente o pedido exordial para autorizar a Recorrente
“a levantar/sacar, pessoalmente, individualmente, 1/7 (um sétimo) dos valores de quotas e abonos PIS/PASEP, FGTS ou quaisquer outros referentes a verbas de natureza trabalhista/previdenciária pendentes de recebimento, de titularidade do(a) extinto(a) POSSIDÔNIO FERREIRA SILVA, RG nº 4.488.634 SSPES, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.617.104-15 com seus acréscimos porventura existentes, permanecendo intocado o restante para os demais legitimados.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“No curso do processo o Magistrado solicitou as declarações de renúncia dos demais filhos. Entretanto, conforme a petição de nº 10081041, a Recorrente declara que não tem contato e muito menos sabe onde residem outros 05 (cinco irmãos), assim não havendo condições de apresentar as declarações solicitadas. Pleiteia-se a este Egrégio Tribunal que reforme a sentença e conceda o alvará de levantamento de valores em favor da recorrente, haja vista o valor ser baixo e irrisório, lembrando, que o valor servirá para arcar com custeios referentes ao falecido, haja vista que o mesmo residia e recebia os cuidados da recorrente.”

Inexistem Contrarrazões face às peculiaridades deste procedimento judicial.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 2137478), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
ALVARÁ JUDICIAL
ajuizado pela Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente o pedido exordial para autorizar a Recorrente
“a levantar/sacar, pessoalmente, individualmente, 1/7 (um sétimo) dos valores de quotas e abonos PIS/PASEP, FGTS ou quaisquer outros referentes a verbas de natureza trabalhista/previdenciária pendentes de recebimento, de titularidade do(a) extinto(a) POSSIDÔNIO FERREIRA SILVA, RG nº 4.488.634 SSPES, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.617.104-15 com seus acréscimos porventura existentes, permanecendo intocado o restante para os demais legitimados.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“No curso do processo o Magistrado solicitou as declarações de renúncia dos demais filhos. Entretanto, conforme a petição de nº 10081041, a Recorrente declara que não tem contato e muito menos sabe onde residem outros 05 (cinco irmãos), assim não havendo condições de apresentar as declarações solicitadas. Pleiteia-se a este Egrégio Tribunal que reforme a sentença e conceda o alvará de levantamento de valores em favor da recorrente, haja vista o valor ser baixo e irrisório, lembrando, que o valor servirá para arcar com custeios referentes ao falecido, haja vista que o mesmo residia e recebia os cuidados da recorrente.”

Cumpre ressaltar, neste contexto, o teor da fundamentação vertida na Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo, in verbis:

“
Nos termos da Lei 6.858/80, e conforme regulamentado pelo Decreto nº 85.845/81, é facultado aos interessados requererem em juízo expedição de alvará para levantamento de saldos de pensão por morte, verbas rescisórias ou a qualquer outro título, independentemente de inventário, desde que atendidos os requisitos legais e atendida a prioridade de pagamento aos dependentes habilitados no órgão previdenciário, no que toca aos valores de caráter alimentar.

Verifico a legitimidade ad causam da parte requerente, o manejo da via processual adequada, bem como a existência do montante alegado, na proporção de seu quinhão entretanto.”

Acerca da matéria objeto do presente recurso, cumpre asseverar que nos termos do artigo 1º e artigo 2º, da Lei Federal nº 6.858/1980, inexistindo outros bens sujeitos a inventariança, os saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) ORTN’s, serão pagos em quotas iguais aos sucessores previsto na lei civil, mediante requerimento de Alvará Judicial.

Com efeito, afigura-se insuperável, na hipótese, o entendimento firmado pelo Magistrado de Primeiro Grau que acolheu parcialmente o pleito de Alvará Judicial para liberação de valores depositados em conta bancária de titularidade do falecido genitor da Recorrente, tendo em vista que, uma vez aberta a sucessão os direitos inerentes aos bens deixados em vida pelo
de cujus
se transferem a todos os sucessores e, nesse sentido, há de ser salvaguardado os interesses dos demais irmãos da Recorrente.

Registra-se que a Recorrente restou intimada para trazer aos autos aquiescência dos demais herdeiros quanto ao saque integral dos valores, entretanto, limitou-se a afirmar que sequer sabe onde residem os demais herdeiros.

A propósito, assim preleciona a Jurisprudência Pátria,
verbatim:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 2º DA LEI 6858/80.
1.
Não havendo bens a inventariar, os valores deixados em depósito bancário por pessoa falecida podem ser levantados por alvará judicial, como expressamente prevê o art. 2º da Lei 6858/80.
2.
Ainda que não seja o caso de deferir de plano o alvará, pois é necessária a anuência dos herdeiros com o pedido, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar o processamento do pedido.
DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME.
(
TJ-RS
- AC: 70050695972 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 27/09/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2012)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL -
LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DO DE CUJUS - PIS /PASEP - AUSÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DESTES - NÃO COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA PELA REQUERENTE
- IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVENTÁRIO EM CURSO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ALUDIDO JUÍZO.
Dispensável, pela Lei Federal 6.858/80, o inventário ou arrolamento para o levantamento de valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais de FGTS e PIS /PASEP, bem como devolução de imposto de renda e de outros tributos, não se exigindo, em casos tais, a inexistência de outros bens, tratando-se, pois, de um procedimento imediato, de jurisdição voluntária, que visa a simplificar o levantamento de pequenos valores pelos dependentes e sucessores quando não há litígio entre as partes que fazem jus ao recebimento, sendo imprescindível, no entanto, a anuência de todos os interessados/herdeiros, pois não há possibilidade de dilação probatória a fim de definir eventuais direitos controvertidos, e, no caso, não tendo a requerente comprovado a existência desta
, além de estar em curso ação de inventário, onde a questão poderá ser dirimida sem maiores percalços, a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito é medida de rigor. Não provido.
(
TJ-MG
- AC: 10351160042666001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018)

Desta forma, não verifico razões plausíveis para alterar a Sentença recorrida, que objetiva proteger os interesses da menor.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(d
ocumento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERAÇÃO DE VALORES. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SAQUE RESPEITADO O QUINHÃO HEREDITÁRIO DOS DEMAIS SUCESSORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1º e artigo 2º, da Lei Federal nº 6.858/1980, inexistindo outros bens sujeitos a inventariança, os saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) ORTN’s, serão pagos em quotas iguais aos sucessores previsto na lei civil, mediante requerimento de Alvará Judicial.

II.
Afigura-se insuperável, na hipótese, o entendimento firmado pelo Magistrado de Primeiro Grau que acolheu parcialmente o pleito de Alvará Judicial para liberação de valores depositados em conta bancária de titularidade do falecido genitor da Recorrente, tendo em vista que, uma vez aberta a sucessão os direitos inerentes aos bens deixados em vida pelo
de cujus
se transferem a todos os sucessores e, nesse sentido, há de ser salvaguardado os interesses destes.

III.
A Recorrente restou intimada para trazer aos autos aquiescência dos demais herdeiros quanto ao saque integral dos valores, entretanto, limitou-se a afirmar que sequer sabe onde residem os demais herdeiros.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.